Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-21.2024.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001715-21.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA Advogado(s): ALLEN GOMES DOS SANTOS, LUCAS RAMOS DE SANTANA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A RESPALDAR SUA MANUTENÇÃO PARA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE AUGUSTO DA SILVA, contra a sentença de ID 90317310, que o pronunciou como incurso no tipo previsto no art. 121 (homicídio), § 2º, III (meio cruel), do Código Penal, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Consta da inicial acusatória que “no dia 18 de abril de 2024, por volta das 14h35min., na Rua Uauá, bairro Cidade Nova, neste Município de Serrinha/BA, o denunciado, dolosamente e com animus necandi, matou CELSO SANTOS DE JESUS, através de golpes desferidos com arma branca. Conforme restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima delineadas, a vítima estava na residência do acusado consumindo bebida alcoólica, quando, em determinado momento, tiveram um desentendimento e JOSÉ AUGUSTO pegou um facão, passando a desferir golpes contra o ofendido, o que ocasionou a sua morte. Extrai-se do feito que a Polícia Militar foi acionada e uma guarnição se deslocou até o local, onde encontraram a vítima, tendo o denunciado, numa tentativa de se eximir da culpa, dito aos agentes que um desconhecido encapuzado teria desferido tiros com arma de fogo e atingido CELSO. Todavia, os policiais militares empreenderam diligências no local e encontraram o facão utilizado no crime escondido e sujo de sangue próximo à residência, tendo populares informado que não houve disparos de arma de fogo e que, na verdade, teria sido o denunciado o autor do delito...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a inimputabilidade do réu, com base em alegado transtorno mental, autoriza a absolvição sumária; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel deve ser excluída da decisão de pronúncia; e (iv) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial psiquiátrico, elaborado em incidente de insanidade regularmente instaurado e ratificado por avaliação complementar, conclui pela plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, afastando a tese de inimputabilidade, não sendo desconstituído por qualquer elemento técnico idôneo apresentado pela defesa. Preliminar rejeitada. 4. A decisão de pronúncia requer apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, conforme o art. 413 do CPP, não se exigindo certeza ou juízo exauriente, mas apenas o cumprimento do juízo de admissibilidade da acusação. 5. O conjunto probatório é robusto e suficiente: laudos periciais confirmam a materialidade do crime com múltiplas lesões na região cervical da vítima; testemunhas relatam versão inicial fantasiosa do réu; arma do crime foi encontrada escondida próximo ao local; e há confissão informal corroborada por depoimentos convergentes de policiais militares e familiares. 6. O conteúdo dos autos aponta com nitidez que o acusado, mesmo sob efeito de álcool, agiu com plena consciência, tendo ocultado o instrumento do crime e inventado versão alternativa, o que afasta a tese de surto ou ausência de discernimento. 7. A negativa de autoria e as críticas genéricas à prova não afastam a competência do Tribunal do Júri para apreciar o mérito da imputação, nos termos do princípio do in dubio pro societate. 8. A qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, CP) encontra respaldo nos elementos probatórios: a vítima foi submetida a violência extrema, com golpes repetidos em região vital, indicando crueldade na execução. Não se mostra manifestamente improcedente, devendo sua análise final ser feita pelo Tribunal do Júri. 9. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e no histórico de agressividade do réu, conforme art. 312 do CPP, inexistindo fato novo a justificar a revogação da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A inimputabilidade penal exige comprovação técnica inequívoca, não sendo suficiente a impugnação genérica ao laudo pericial oficial." "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP." "A exclusão de qualificadora em sede de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri." "A prisão preventiva é cabível quando lastreada em fundamentos concretos, como a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 312, 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024; TJ-BA, RESE nº 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001715-21.2024.8.05.0248, em que figura como recorrente JOSE AUGUSTO DA SILVA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4